Tribunal: TJMT
Processo: 1062033-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062033-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DIAS LEAO - CPF: 400.902.561-15 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062033-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcos Aurélio Dias Leão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIA CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, é Delegado de Polícia aposentado em 13/02/2023, e visa o recebimento das férias acrescidas do terço constitucional de férias, não gozadas, quando ainda se encontrava na ativa, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023. O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação relativa ao terço constitucional, por considerar ser indevido tal pagamento.

2. De acordo com o processo administrativo, o servidor exerceu o cargo de Delegado de Polícia, aposentou em 13/02/2023, possui férias proporcionais , na fração 11/12 avos, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023, não usufruídas, nem convertidas em espécie e tampouco averbada para contagem em dobro de aposentadoria.

3. Em que pese às alegações do Estado, o servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

4. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.
(STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007).
–
GRIFEI.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Consta dos autos que o requerente, está aposentado desde 12 de fevereiro de 2023, conforme documento (id. 132647389). Consta ainda que o mesmo não usufruiu e não converteu em espécie as férias aqui pleiteadas (id. 132647389). Verifica-se que em relação ao pagamento indenizatório do terço constitucional a legislação é clara em determinar que só é devido em período aquisitivo de férias completas, contudo, este juízo se curva ao atual entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que reconhece o direito à referida indenização independente de se tratar de período proporcional (...) O Estado não impugnou e não comprovou o gozo ou o pagamento das referidas verbas. Assim, o requerente faz jus ao recebimento da indenização de férias e terço constitucional”
.

6. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA –
MILITARES ESTADUAIS INATIVOS
- LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Sentença ratificada.

(N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
POLICIAL MILITAR INATIVO
- INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO -

TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO -
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE -

TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) -

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR

- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).

2.
Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

7.

Portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo incompleto de 30/03/2022 a 12/02/2023.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a valor das férias proporcionais correspondentes ao período de 30/12/2022 a 12/02/2023 (11/12 avos) com seu terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025